Tribunal: TJDFT
Processo: 0704136-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Direito civil. Embargos de declaração na apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e moral. Pasep. Conta individual. Desfalques. Prescrição. Ocorrência. Termo inicial. Ausência de vício. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que declarou a prescrição da pretensão e extinguiu o processo, com resolução do mérito, na ação que busca ressarcimento por desfalques em conta vinculada PASEP.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se, na análise do transcurso do prazo prescricional de 10 anos, o acórdão foi omisso quanto à aplicação das teses firmadas no Tema Repetitivo 1.150 do STJ.
III. Razões de decidir
3. O Colegiado aplicou as teses do Tema Repetitivo 1.150 do STJ e explanou que o termo inicial para a contagem do prazo reside no dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques na conta individual vinculada ao PASEP.
4. Da interpretação do normativo legal e da jurisprudência sobre a matéria, resta que o acórdão em nada se omitiu, tendo precisamente assentado os motivos pelos quais operada a prescrição na espécie.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; art. 206. Decreto 20.910/32. Temas 545 e 1.150 dos recursos repetitivos.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704791-98.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 20/6/2024.